Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708716-76.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO GRANJA PONTES RECORRIDO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado como veto inexpugnável à modificação da multa vencida. II. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. III. Ante as particularidades do caso concreto, a redução das astreintes atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do CPC, pugnando pela manutenção do valor da multa cominatória vencida a que fora condenada a parte recorrida pelo descumprimento de obrigação. Aduz que o valor arbitrado a tal título é considerado razoável e proporcional, bem como está coberto pelo manto da preclusão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, § 1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) é importante salientar que o Agravante foi indenizado pelos reparos realizados na sua unidade e que a obrigação de fazer inadimplida pela Agravada tem por objeto a realização dos “reparos necessários na área externa do prédio que confronta com o apartamento do autor”. Não há sequer alegação de que a falta de reparos na “área externa do prédio que confronta o apartamento” acarretou novos prejuízos ou agravou a situação do seu imóvel. Tudo isso conduz à conclusão de que desafia a proporcionalidade a multa que já passa dos R$ 755.775,55, muito embora a redução drástica para R$ 68.527,30 também deixe de ponderar adequadamente a punição devida à leniência obrigacional da Agravada. A quantia de R$ 150.000,00, que supera os danos materiais e morais, parece interpretar melhor os referenciais que permitem colocar a “multa vencida” dentro do padrão da proporcionalidade.” (ID 22710838 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Quanto à alegada preclusão da questão relativa à modificação do valor das astreintes, o apelo especial igualmente não deve prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 4. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no REsp n. 1.891.288/DF, Relatoria. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1o/2/2021), o que foi observado pela Corte local.” (AgInt no REsp 1838454/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030